Tribunal: TJDFT
Processo: 0709526-97.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÕES GRAVES. TRAVESSIA FORA DA FAIXA DE PEDESTRES. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.

1. O apelante afirma que a colisão ocorreu enquanto atravessava faixa de pedestres, e que o motorista apelado não teria respeitado a sinalização do local. No entanto, não logrou comprovar tal alegação, tendo o réu juntado fotos e vídeo, em que é possível verificar que não há faixa de pedestres próxima ao local do acidente.

2. Ausente qualquer prova de que condutor/réu trafegava em alta velocidade, ou que, de qualquer forma, tenha concorrido para o evento danoso.

3. É razoável concluir que a culpa do acidente foi exclusivamente da vítima, uma vez que a causa direta para a colisão foi a conduta imprudente de atravessar via de alta velocidade, fora da faixa de pedestres, em evidente violação ao dever de cautela. Portanto, não tendo autor não se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), mister a manutenção da sentença.

4. Recurso conhecido e não provido.